Tribunal: TJSP
Processo: 2285332-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Feito suspenso em razão do Tema 862 do STJ - Tutela de urgência para implantação de auxílio-acidente – Inadmissibilidade – Ausência dos pressupostos previstos em lei – Artigo 300 do Código de Processo Civil em vigor – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285332-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROBINSON
XAVIER DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285332-53.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2285332.53.2019.8.26.0000– São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agravante Robinson Xavier de Lima.
Agravado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Heliana Maria Coutinho Hess.
Voto no 36.369.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Feito suspenso em razão do
Tema 862 do STJ - Tutela de urgência para implantação de auxílio-
acidente
Inadmissibilidade
Ausência dos pressupostos
previstos em lei Artigo 300 do Código de Processo Civil em
vigor Recurso improvido.
1 Agravo de instrumento interposto por Robinson Xavier
de Lima visando a reforma da r. decisão proferida a fls. 154 dos autos da ação
promovida em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, que indeferiu o
pedido de tutela de urgência com vistas à implantação do auxílio-acidente.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do Juízo.
Sem resposta do agravado.
2 O feito subjacente encontra-se suspenso em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285332-53.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Tema no 862 do STJ.
A suspensão até ulterior decisão da Instância Superior
não impede a apreciação de medidas urgentes.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo” (destaque do relator).
No caso dos autos, não está evidenciado o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, não estando presentes, pois, os
requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Isto porque o benefício de auxílio-acidente não é
substitutivo do salário, mas mero complemento destinado a reparar a diminuição
da capacidade laborativa do segurado.
Ademais, não há notícia de que o agravante esteja
desprovido de renda ou que ele não possa exercer atividade laborativa que lhe
garanta a subsistência.
Destarte, não apresentando o segurado elementos que
comprovem a alegada urgência, a decisão agravada merece confirmação.
Neste sentido: -
“Agravo de Instrumento - benefício acidentário - obreiro -
apontamento dos requisitos legais para a imediata
implantação
do
auxílio-acidente
-
ausência
de
demonstração inequívoca do perigo da demora da
prestação jurisdicional - Recurso desprovido” (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285332-53.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Instrumento no 2055450-93.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Ricardo Graccho).
Inconvincente, pois, o recurso.
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)